Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. QUITAÇÃO DO BEM. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. HIPOTECA. DESCUMPRIMENTO DA CONSTRUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ARTIGOS 80, II E 81, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil preceitua que o valor da causa em ação que tenha por objeto a existência, a validade, o cumprimento a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, será o valor do ato ou de sua parte controvertida. 1.1. O valor da causa em ação que tem por objeto o cumprimento de ato jurídico será o valor do ato. O ato jurídico que se busca é a concretização da compra e venda com a consequente transmissão da propriedade no registro imobiliário. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrado pelo consumidor a quitação integral do preço do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado com a construtora, é seu direito receber o imóvel livre de qualquer ônus, nos termos em que aventados no contrato firmado entre as partes.
3. A condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disposto nos artigos 80, inciso II, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil, pressupõe a adoção de um comportamento reprovável, caracterizado por conduta negligente, abusiva e desleal, em desacordo com as regras básicas de prudência, diligência e sensatez recomendadas pelas normas elementares de conduta habitual e ordinária.
4. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.